Tribunal: TJDFT
Processo: 0002912-56.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002912-56.2014.8.07.0018 RECORRENTES: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, CONDOMINIO OPERACIONAL DO PIER 21 CULTURA E LAZER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE DISTRITAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE HABITE-SE. EMPREENDIMENTO ERIGIDO PELAS AUTORAS. “PIER 21”. IRREGULARIDADES EDILÍCIAS. CONSTATAÇÃO DE PLANO. REQUISITOS TÉCNICOS E LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (CPC. ART. 373, I). NÃO COMPROVAÇÃO. EDIFICAÇÃO ANTIGA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE REGÊNCIA (LEI DISTRITAL 6.138/2018). ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. FISCALIZAÇÃO DE CONFORMIDADE URBANÍSTICA. PODER-DEVER ATRIBUÍDO AO ENTE PÚBLICO. CERCEAMENTO DO PODER ASSEGURADO À ADMINISTRAÇÃO DE VELAR PELA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA AUTOEXECUTORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ABSTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE EXERCITAR O PODER DE POLÍCIA QUE LHE É INERENTE. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMPERATIVIDADE. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. APELO. PRELIMINARES. SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INVIABILIZAÇÃO DE NOVA SUSPENSÃO PROCESSUAL, COM VISTA À EFETIVAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. SUCESSIVAS E REITERADAS PARALISAÇÕES DO FEITO. INVIABILIDADADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9°, 10 E 313, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. Alinhado ao modelo processual cooperativo, o estatuto processual preceituara ser, ainda quando facultado ao Julgador conhecer e resolver de certas e substanciais questões de ofício, necessária a prévia intimação das partes para se manifestarem quanto ao fundamento jurídico que permeia a discussão, em verdadeira instrumentalização do princípio da não-surpresa, que guarda íntima ligação com o princípio do contraditório, e, assim, sobejando evidenciado que o mote da decisão não encerrara matéria estranha às partes, nem tendo cuidado de matéria não debatida e controvertida no curso processual, sobeja inexorável o acudimento ao comando normativo que repugna a prolação de decisão surpresa (CPC, arts. 9 e 10). 3. Tendo sido constatado que a sentença prolatada fora antecedida de reiteradas suspensões processuais acordadas entre as partes para fins de apresentação de proposta de acordo, paralisações essas que, inclusive, em muito extrapolaram o prazo de seis meses a que alude a legislação processual (CPC, art. 313, §4°), bem assim que houvera o exaurimento do prazo final para apresentação de acordo, restara justificada a retomada do curso processual e, conseguintemente, a prolação do provimento sentencial, não configurando, desse modo, nulidade decorrente da ausência de nova suspensão vindicada, especialmente se inexiste demonstração de prejuízo, dado que viável, ainda assim, a composição amigável da querela. 4. O exercício do poder de polícia pela Administração Pública tem como atributo, além da presunção de legalidade e da coercibilidade, a autoexecutoriedade, que permite a adoção de medidas executórias imediatas, desde que legalmente autorizadas e lastreadas, independentemente de prévia autorização judicial, porquanto a irregularidade denota a subsistência da continuidade da infração, determinando a imediata atuação do poder público como forma de restabelecer a ordem social no formato do legalmente estabelecido, mormente em face de construções erigidas em desconformidade com a legislação de regência, notadamente as normas que regem as edificações urbanas. 5. A Administração Pública está municiada com o poder-dever de fiscalizar as construções erigidas em áreas urbanas, podendo embargá-las e até mesmo determinar sua demolição ou demolir as obras executadas em desconformidade com o legalmente exigido sem prévia autorização judicial, o que encerra manifestação do poder de polícia inerente ao poder público, que, como cediço, encarta a discricionariedade, a autoexecutoriedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade, como forma expressão de preservação do interesse público (Lei Distrital 6.138/2018). 6. Constatado que a pretensão autoral voltada à cominação da administração local à obrigação de expedir carta de habite-se parcial fora formulada sem a comprovação de que as acessões imobiliárias atendiam às exigências técnicas e normativas estabelecidas no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (CPC, art. 373, inciso I), ressai inviável compelir a Administração Pública à prática do ato almejado, máxime em se tratando de ato administrativo plenamente vinculado, que, como tal, condiciona-se ao cumprimento de requisitos previstos em legislação específica, não sendo permitido ao Poder Judiciário substituir o administrador público em ato cuja prática exige a observância dos pressupostos de natureza eminentemente técnica, sob pena de violação à separação dos poderes. 7. Conquanto os direitos à liberdade econômica e à livre iniciativa sejam resguardados pelo legislador constitucional, a realização desses enunciados deve ser consumada em ponderação com os demais vigamentos legais que pautam o estado de direito, pois o interesse coletivo sobrepuja o individual, resultando na apreensão de que não se afigura legítima a pretensão de suprimento judicial para fins de emissão de carta de habite-se se ressai irretorquível que a construção é dotada de irregularidades, não podendo a realização material dos enunciados principiológicos ser efetuada à margem do legalmente emoldurado, sendo certo, ademais, que a primazia do interesse público sobre o privado torna-se ainda mais sintomática em matéria de ordenamento urbanístico e segurança das edificações. 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 313, inciso II e 494, todos do CPC, por ofensa ao princípio da não-surpresa, tendo em vista que a sentença foi proferida durante o prazo de suspensão processual acordado entre as partes e formalmente homologado em juízo; c) artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.784/1999, sustentando inobservância da boa-fé e, ainda, a inexistência de lesão ao interesse público e coletivo no caso concreto; Em sede de recurso extraordinário, após sustentar a existência de repercussão geral, alegam ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, 93, inciso IX, 170 e 182, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos trazidos no recurso especial acerca da deficiência da prestação jurisdicional e asseverando violação aos princípios da continuidade da atividade empresarial, da função social da empresa e da razoabilidade. Requerem a atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 73327266, pág. 2 e ID 73326395, pág. 2). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 9o, 10, 313, inciso II e 494, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Quanto ao pedido de efeito suspensivo referente ao recurso extraordinário, constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. A propósito, confiram-se a Pet 12.016 AgR, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/10/2024 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo a ambos os recursos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelos recorrentes. III – Ante o exposto ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012